Tribunal: CARF
Processo: 15940.720139/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720139/2012-72
ACÓRDÃO
2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DE MORADORES E RESIDENTES DE ALFREDO MARCONDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2011
SÚMULA No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
TEMA 166 DO STF
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no tocante as matérias não afetas à sua arguição de
inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720139/2012-72
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento em Juiz de Fora– DRJ/JFA, acórdão 09-47.396, -5a Turma, fls. 195/200, que julgou
improcedente os termos da impugnação ao lançamento de fls. 3/3, referente a imputação da
Contribuição Social Previdenciária que se encontra devidamente consubstanciada nos valores
constantes do DEBCAD no 51.032.786-9.
Os motivos ensejadores para a autuação se encontram devidamente consignados
pela autoridade lançadora no Relatório Fiscal que se encontra colacionado às. fls. 14/17.
“(...)
1 - Este relatório é parte integrante do Al - Auto de Infração - DEBCAD n°
51.032.786-9, no qual lançamos os valores referentes à contribuição devida pela
empresa e destinada à Seguridade Social (cota patronal) incidente sobre o valor
das notas fiscais/faturas de serviços que lhe foram prestados por cooperados por
intermédio da Unimed de Presidente Prudente - Cooperativa de Trabalho Médico,
devida e não recolhida até a presente data, arrecadada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, de acordo com a Lei 11.457, de 16 de março de 2007,
conforme relatamos abaixo.
2 - Analisando os documentos solicitados pela fiscalização através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF de 02/08/2012, constatamos que a empresa
contratou serviços junto a Cooperativa de Trabalho de Atividades de Saúde
(UNIMED de Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico - CNPJ n°
44.863.959/0001-26, que é uma operadora de planos privados de assistência à
saúde e uma cooperativa de trabalho médico onde profissionais da espécie a ela
se vinculam como cooperados para prestação de serviços atinentes a profissão)
para prestação de serviços médicos-hospitalares por intermédio dos profissionais
cooperados e de hospitais e serviços auxiliares próprios ou credenciados, na
forma, condições, direitos e obrigações pactuados em contrato (Vide documentos
Anexo II).
3 - Embora a empresa tenha contratado o serviço da Unimed de Pres Prudente -
Cooperativa de Trabalho Médico, conforme destacamos no parágrafo acima, os
valores correspondentes às notas fiscais / faturas de serviços contratuais emitidas
pela mesma não foram declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720139/2012-72
3
por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Providência Social - GFIP (documento declaratório
instituído pelo artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8 212/91, acrescentado pela Lei n°
9.528/97 e redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
4 - Período do Lançamento: 04/2009 a 12/2011
5 - Constitui fato gerador da contribuição da empresa lançada através deste auto
a prestação de serviços remunerados por trabalhadores cooperados
intermediados por cooperativa de trabalho (Cooperativas de Trabalho de
Atividades de Saúde), conforme Lei n° 8.212, de 24/07/1991, artigo 22, inciso IV,
(com a redação dada pela Lei n° 9.876, de 26/11/1999) e Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, artigo 201,
inciso III, (na redação dada pelo Decreto n° 3.265 de 29/12/1999 e parágrafo 2o
do art. 1 da MP n° 83, de 12/01/02, convertida na Lei n° 10.666, de 05/05/03),
mês de emissão da Nota Fiscal/Fatura pela Unimed.
6 - A Base de Cálculo utilizada no lançamento das contribuições previdenciárias do
período de 04/2009 a 03/2010 corresponde a 30,00% (trinta por cento) do Valor
Bruto da Nota Fiscal/Fatura, conforme critérios estabelecidos na Instrução
Normativa SRP n° 03 de 14/07/05, que assim determina:
Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14/07/05:
Art. 291. Nas atividades da área de saúde, para o cálculo da contribuição de
quinze por cento devida pela empresa contratante de serviços de cooperados
intermediados por cooperativa de trabalho, as peculiaridades da cobertura do
contrato definirão a base de cálculo, observados os seguintes critérios:
I - nos contratos coletivos para pagamento por valor predeterminado, quando os
serviços prestados pelos cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas ou
quando os materiais fornecidos não estiverem discriminados na nota fiscal ou
fatura, a base de cálculo não poderá ser:
a) inferior a trinta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se
referir a contrato de grande risco ou de risco global, sendo este o que assegura
atendimento completo, em consultório ou em hospital, inclusive exames
complementares ou transporte especial.
7 - Apesar da IN 971 ter entrado em vigor na data de sua publicação no DOU, em
17/11/2009, tendo revogado a IN MPS/SRP 03 de 14/07/2005, ambas as
legislações em seus respectivos artigos 291 e 219 da norma revogadora, tem
exatamente os mesmos ditames.
8 - A partir da competência 04/2010 está discriminado nas Notas Fiscais/Faturas
emitidas, o valor "Base de Cálculo Contribuições Previdenciárias - Lei 9.876/99".
sendo este valor utilizado no lançamento das contribuições previdenciárias a partir
desta data.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720139/2012-72
4
9 - Os valores das bases de cálculo e das contribuições devidas à Seguridade Social
encontram-se discriminados no Relatório de Lançamentos - RL, com código de
Levantamento: CT - COOPERATIVA DE TRABALHO.
10 - O Lançamento das contribuições devidas à Seguridade Social foi efetuado com
base na análise dos sistemas da Receita Federal e dos seguintes documentos
apresentados pela empresa à fiscalização, quando da intimação recebida através
do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF de 02/08/2012: Contrato de
Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares e Termo Aditivo com a Unimed, Atas
de Assembléias Gerais, Livros Diário, Livros Razão e notas fiscais/faturas emitidas
pela Unimed.
11 - A Alíquota Aplicada encontra-se descrita no "Discriminativo do Débito - DD" e
corresponde a:
15% (quinze por cento), para a apuração da contribuição destinada à Seguridade
Social, na forma do artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, a seguir transcrito:
Lei n° 8.212, de 24 de Julho de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
IV- quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe sào prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Inciso acrescentado pela Lei n° 9.876, de
26/11/99)
12 - Os valores das contribuições lançadas (Valor Originário, Juros e Multa),
encontram-se Fundamentados na Legislação constante do anexo "Fundamentos
Legais do Débito -FLD".
13 - Anexos do Relatório Fiscal;
■ Anexo I - Atas de Assembléia o Declarações da Empresa ■
Anexo II - Contrato de Prestação de Serviços da Unimed e Aditivo ■
Anexo III - Notas Fiscais/Faturas emitidas pela Unimed ■
Anexo IV - Livros Diário e Razão
14 - Integram o presente Al - Auto de Infração, além deste Relatório e seus Anexos,
os seguintes documentos: Instrução para o Contribuinte - IPC, Discriminativo do
Débito -DD, Fundamentos Legais do Débito - FLD, Relatório de Vínculos, Relatório
de Lançamentos — RL, Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, Termos de
Intimação Fiscal - TIF e Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF.
15-0 Co-Responsável, assim entendido o Presidente da Empresa no período do
lançamento, encontra-se no Relatório de Vínculos e foi identificados através das
Atas das Assembléias Gerais.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720139/2012-72
5
16 - Os procedimentos para a Regularização do Débito, encontram-se
discriminados no Relatório Instrução para o Contribuinte - IPC, destacando-se que
em caso de apresentação de Impugnação, cada Al - Auto de Infração deverá ser
objeto de Impugnação Específica, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da sua ciência;
■ Endereço da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente - SP,
para protocolização de impugnação: Avenida Onze de Maio, 1319 - Cidade
Universitária, Pres Prudente - SP.
17 - Com relação aos valores das multas calculados no Al em tela, indicados por
competência no anexo DD — Discriminativo do Débito, no qual se encontram
listados os levantamentos utilizados para apuração do débito, prestamos os
seguintes esclarecimentos:
a - Até a edição da Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, vigente a partir de
04/12/2008, a qual foi convertida na Lei n° 11.941, em 27/05/2009, a sistemática
de aplicação de multa encontrava-se prevista na Lei n° 8.212/91;
b - A Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, alterou a
redação do artigo 35 da Lei n° 8.212/91, revogando os parágrafos 4o, 5o, 7o e 8o
do artigo 32 e incluindo o artigo 35-A, alterando, em conseqüência, tal sistemática
de aplicação de multa, a qual passou a ser disciplinada pelo artigo 44 da Lei n°
9.430/96, que prevê a aplicação de multa única de 75% (setenta e cinco por
cento);
c - Dessa forma, foi aplicada multa de ofício no porcentual de 75% (setenta e cinco
por cento) prevista na legislação supracitada, visto que a falta de recolhimento
ocorreu posteriormente a data que entrou em vigor a MP n° 449/2008
(04/12/2008), convertida na Lei n° 11.941/2009.
18 - O presente procedimento de Auditoria Fiscal Previdenciária - AFP iniciou-se na
data de 02/08/2012, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, de
02/08/2012, autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização -
MPF-F n° 08.1.05.00-2012-00571-0 e encerrou-se conforme Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal -TEPF de 21/01/2013.
19 - Foi entregue ao sujeito passivo, mediante recibo, arquivos digitais com os
documentos emitidos no procedimento fiscal, conforme dispõe o art. 486 da
Instrução Normativa SRP n° 971, de 17/11/09.
20 - Atendeu à Fiscalização o Sr Heronildes Bueno do Nascimento, RG n°
11.515.004-SSP/SP e CPF n° 969.411.118-87, contador indicado pela empresa, ao
qual foi prestado todo o esclarecimento necessário a respeito da natureza e
origem dos valores das contribuições lançadas.
(...).”
O acórdão proferido pela autoridade de piso assim ficou devidamente ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720139/2012-72
6
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2011
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO.
Não há nulidade no Termo de Início de Procedimento Fiscal e demais documentos
do lançamento se obedecem a legislação de regência. É vedado, em sede
administrativa, afastar-se a aplicação de lei ou ato normativo em vigor ao
argumento de inconstitucionalidade. É sujeito passivo de obrigação tributária
aquele que contrata serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho. A base de cálculo relativa à prestação de serviços por
cooperados intermediada por cooperativa de trabalho é aquela normativamente
determinada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado dos termos da decisão da autoridade de piso em data de
06/11/2013, fls. 204, o ora recorrente protocolou em data de 04/12/2013 o seu recurso voluntário
de fls. 206/229, em que aduz sinteticamente, repetindo a mesma tese defensiva constante da sua
impugnação ao lançamento que consta das fls. 135/177:
1. Continua a insistir na nulidade do lançamento e também da decisão recorrida;
2. Continua a insistir no argumento de que haveria irregularidades cometidas
por ocasião da lavratura do Auto de Infração;
3. Continua a insistir nos argumentos quanto às inconstitucionalidades e
ilegalidades dos atos normativos apontados;
4. Continua a insistir de que não teria havido a ocorrência material da regra
matriz de incidência tributária prevista no art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91;
5. Continua a se insurgir sobre o valor da aplicação da multa por entender ser a
mesma abusiva.
Alfim, pede o ora recorrente:
“(...).
5. DO PEDIDO
I - Face ao exposto, demonstrado de forma inequívoca a impropriedade do ato
administrativo que exarou a Notificação Fiscal, havendo violação expressa de
inúmeros preceitos normativos e constitucionais requer seja Julgado improcedente
o acusação fiscal, em sua totalidade, e declarada a sua insubsistência, reformando
em completo a r. decisão exarada pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG), por ser medida de direito e da mais lídima
JUSTIÇA III
II - Requer, como determina a Constituição Federal que a decisão a ser prolatada
enfrente todas as questões discutidas no presente recurso, devidamente
fundamentadas, sob pena de nulidade; e
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720139/2012-72
7
III - Requer, por derradeiro, caso mantido o guerreado lançamento, a realização de
sustentação oral perante este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF.
(...).”
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1.Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, contudo apenas o reconheço parcialmente,
não conhecendo as suas argumentações defensivas no tocante ao fenômeno da
inconstitucionalidade da norma apontada, em face da clareza meridiana da Súmula CARF no 2.
A súmula no 2 do CARF reforça a separação de poderes e a competência do Poder
Judiciário para julgar questões de constitucionalidade. Ela garante que as questões de
inconstitucionalidade sejam decididas pelas vias adequadas, evitando conflitos de competência e
garantindo a estabilidade da ordem jurídica.
2. Delimitação da lide
Cinge-se, destarte, o objetivo da presente lide unicamente com relação aos pedidos
de nulidade do procedimento fiscal, multa de 75% e do respectivo fato gerador objeto do
lançamento.
3. Mérito
3.1. Nulidades
Não lhe assiste razão.
É consabido que no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720139/2012-72
8
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993.)
A teor do art. 60 do mesmo diploma legislativo, as irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das retromencionadas não configuram nulidade, devendo ser sanadas se
“resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desde os tempos do 1o Conselho de
Contribuintes:
PRELIMINAR DE NULIDADE – Não se configurando nenhuma das hipóteses
arroladas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 que rege o processo administrativo
fiscal, não se pode admitir pedido de nulidade, mormente quando fica
demonstrado à saciedade que a recorrente teve oportunidade e exerceu o mais
amplo direito de defesa. (1o CC – Ac. 101-93.381 – 1a C. – Rel. Kazuki Shiobara –
DOU 29.06.2001 – p. 103)
NULIDADE DO LANÇAMENTO – As causas de nulidade do processo administrativo
estão elencadas no art. 59, incs. I e II do Decreto no 70.235/72. (1o CC – Ac.
103-19.982 – 3a C. – Rel.Neicyr de Almeida – DOU 22.06.1999 – p. 6)
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – As causas de nulidade no processo
administrativo fiscal estão elencadas no art. 59, incisos I e II, do Decreto n.°
70.235/72. Não pode ser inquinado de nulo o lançamento efetuado em acordo
com as disposições legais de regência. (1o CC – Ac. 105-12.292 – 5aC – DOU
05.05.1998 – p. 14)
NULIDADE DO PROCESSO FISCAL – O Auto de Infração e demais termos do
processo fiscal só são nulos nos casos previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal). (1o CC – Ac. 106-09.632 – 6a C – Rel. Adonias dos
Reis Santiago – DOU 17.12.1998)
NULIDADE – Não é nulo o Auto de Infração que contém todos os elementos
necessários à compreensão inequívoca pelo contribuinte das exigências e dos fatos
que o motivaram. Somente serão nulos os atos e termos processuais se lavrados
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720139/2012-72
9
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa (Art. 59 do
Decreto no 70.235/72). (1o CC – Proc. 10245.000092/99-12 – Rec. 133570 – (Ac.
107-07028) – 2a C. – Rel. Natanael Martins – DOU 07.07.2003 – p. 31)
PAF – NULIDADE DO LANÇAMENTO – As causas de nulidade no processo
administrativo estão elencadas no art. 59, incisos I e II do Decreto no 70.235/72
(Ac. 108-06.897) – 3a C. – Rela Marcia Maria Loria Meira – DOU 07.06.2002 – p.
47)
Mais recentemente, tal jurisprudência vem sendo confirmada pelas Turmas que
integram a 2a Seção do CARF:
NULIDADE CARÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL INEXISTÊNCIA As hipóteses de
nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de
1972, não havendo que se falar em nulidade por outras razões, ainda mais quando
o fundamento arguido pelo contribuinte a título de preliminar se confundir com o
próprio mérito da questão. (processo: 11634.000552/200681, Acórdão:
2202-002.892, relator: Antonio Lopo Martinez)
Preliminar. Nulidade. Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade. (processo:
10680.015093/2005-31, Acórdão: 2801-00.790, redatora-designada Amarylles
Reinaldi e Henriques Resende)
NULIDADE. No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e
estando os atos administrativos motivados de forma explícita, clara e congruente,
não há que se falar em nulidade dos atos em litígio. (processo
11075.900013/2008-99, Acórdão 1801-001.499, Relator(a) Carmen Ferreira
Saraiva)
Não estão apontadas quaisquer atos ou termos lavrados por pessoa incompetente
ou despacho ou decisão proferidos por autoridade incompetente (art. 59, I), nem despachos ou
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59,
II). Logo, não há nulidade do auto de infração ou da decisão recorrida.
A sua equiparação existência ou não é questão de mérito; caso configurada, a
solução a ser dada é a procedência da contestação (impugnação ou recurso voluntário) em face de
não restar observado o aspecto material do lançamento, restando, nesse caso, ferido o art. 142 do
CTN. É provimento distinto da declaração de nulidade do procedimento, que se ampara no
retrocitado art. 59 do Decreto 70.235, de 1972.
Dessa forma, não se configurou a nulidade suscitada.
3.2. Materialidade tributária objeto do lançamento
A autoridade de piso ao arrostar a matéria assim deixou devidamente plasmado
como fundamentação do seu respeitável voto:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.345 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720139/2012-72
10
“(...)
Quanto à questão da hipótese de incidência, deve-se lembrar que o art. 22, IV da
Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 9.876/1999, dispõe claramente que o tributo
incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho.
Os contratos de prestação de serviços, de folhas 35 a 64, estipulam claramente
que o contratante é o impugnante. Da mesma forma, as faturas, de folhas 65 a
101, tem por sacado também o impugnante. Outro não é o sujeito passivo da
obrigação tributária que não o impugnante.
Quanto às bases de cálculo utilizada, conforme informado no Relatório Fiscal,
corresponderam a 30% do valor bruto da nota/fatura no período 4/2009 a 3/2010
e, a partir de então, o valor discriminado como base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Não procede, portanto, a argumentação de tributação sobre
serviço não realizado.
(...).”
Não obstante as judiciosas argumentações que foram tecidas pelo ilustre relator da
autoridade de piso, o STF declarou como sendo inconstitucional a contribuição previdenciária
objeto do lançamento ora sendo arrostado em sede de recurso voluntário, Tema 166, cuja
observância vincula o conselheiro à sua respectiva observância, nos termos dos artigos 85, V, c/c
artigo 98, I e II letra “b”.
Tema 166 - STF
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente o presente recurso voluntário apenas no
tocante as matérias não afetas à sua arguição de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares
suscitadas para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 249
DF CARF MF
Original